Tribunal: TJMT
Processo: 0004514-66.1995.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004514-66.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VAGEL COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.582.536/0001-56 (APELADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 009.284.081-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MAGDA SILVA CAMPOS - CPF: 231.698.186-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO
OCORRÊNCIA –
MASSA FALIDA
–
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS –
IMPEDIMENTO LEGÍTIMO À QUITAÇÃO DA DÍVIDA –
RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público, para efeito de decretação de prescrição intercorrente” (
REsp 1.682.552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017,
DJe
9/10/2017).

2
.

No caso concreto, a existência do processo falimentar impediu o levantamento dos valores provenientes da arrematação do bem imóvel em leilão. A penhora no rosto dos autos afasta a configuração de inércia do ente público, não permitindo, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3
. Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada da Fazenda Pública de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da
e
xecução
f
iscal nº
0004514-66.1995.8.11.0041
,
movida contra
Vagel
Comércio e Industria de Embalagens Ltda
,
reconheceu

a prescrição intercorrente dos créditos tributários e, consequentemente, determinou a extinção do processo
,

Inconformado, o apelante recorre, argumentando que
a prescrição intercorrente não ocorreu, pois houve a penhora e arrematação de um bem imóvel, cujo valor ainda está vinculado ao juízo falimentar do processo de falência da empresa executada. Contesta a falta de fundamentação detalhada na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ressaltando que o juízo de primeiro grau não apresentou os marcos temporais necessários para essa decisão.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 22
8688757
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Vagel
Comércio e Industria de Embalagens Ltda
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, o despacho citatório foi expedido em 28/02/1996, com a citação efetivada em 20/03/1996. Em 29/03/1996, o executado indicou um bem imóvel para penhora, aceito pela Fazenda Pública em 20/05/1996. Em 12/06/2003, foi noticiado nos autos que a falência do executado havia sido decretada em 1997, sendo requerido que as intimações passassem a ser feitas ao Síndico da Massa Falida. Em 08/09/2004, o exequente solicitou o prosseguimento do leilão do bem
imóvel ofereci
do
.
Assim, em 28/02/2005, o processo prosseguiu com os trâmites para o leilão do imóvel, incluindo sua avaliação. Em 09/06/2005, o imóvel foi avaliado, e em 20/06/2006 foram marcadas as datas para a realização da praça. Em 02/05/2007, o imóvel foi arrematado, mas em 13/09/2007, a arrematação foi declarada nula por ser considerada de valor vil, muito abaixo do valor de mercado.

Em 31/10/2007, o imóvel foi reavaliado e posteriormente arrematado novamente em 11/12/2008, com a aceitação de pagamento parcelado pelo arrematante. Em 15/05/2009, o arrematante relatou dificuldades para registrar o imóvel em seu nome, devido a diversas penhoras, hipotecas e ações judiciais que ainda incidiam sobre o bem. Assim, foram tomadas providências para a baixa dos gravames, intimando-se os juízos e os credores. Em 26/10/2010, foi expedido o mandado de imissão de posse, porém, ainda surgiram obstáculos para a efetiva posse do imóvel. Em 10/02/2015, a nova Síndica da Massa Falida requereu a nulidade de todos os atos desde a sua não intimação nos autos.

Em 29/08/2017, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para levantamento dos valores da venda do imóvel, determinando que os valores fossem encaminhados ao Juízo Universal da Falência. Em 11/07/2017, foi decidido que os valores estavam sendo apurados para posterior envio ao juízo falimentar, e o exequente foi intimado a se manifestar sobre a quitação do crédito tributário após o desfecho da ação falimentar.

Em 04/05/2018, o exequente solicitou a suspensão do processo para providências administrativas. Em 12/12/2019, os autos foram digitalizados. Em 03/03/2021, o exequente foi intimado a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, e requereu a penhora online de valores, além de apresentar a CDA atualizada. Em 29/10/2021, o arrematante peticionou solicitando a expedição do termo de quitação do imóvel, tendo em vista a quitação das parcelas (Id. 228688717). Em 16/10/2022, foi expedido despacho deferindo a elaboração do termo de quitação e intimando o exequente a se manifestar sobre a quitação do débito. A intimação só ocorreu em 06/02/2024. Em 16/03/2024, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente.

Pois bem. A decretação da falência do executado em 1997 deveria ter resultado na suspensão formal da execução fiscal, conforme prevê a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005). Embora essa suspensão não tenha sido expressamente decretada, a existência de um processo falimentar em curso constitui um impedimento legítimo à quitação da dívida na execução fiscal, uma vez que o crédito tributário deve ser habilitado no juízo universal da falência, submetendo-se à ordem de preferência estabelecida pela legislação falimentar.

Nesse contexto, quaisquer bens encontrados ou valores decorrentes de bens penhorados devem ser remetidos ao juízo falimentar, que é o competente para administrar a massa falida e realizar a distribuição dos ativos conforme a ordem legal de pagamento dos credores.

No caso, verifica-se que foi oferecido um bem imóvel como garantia, o qual foi arrematado em leilão
(Id. 228688681, pág. 2)
; contudo, o levantamento dos valores não foi possível devido à existência do processo falimentar
(Id. 228688734)
.

Sobre a matéria, o entendimento do STJ:

“[...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público, para efeito de decretação de prescrição intercorrente. 3. Recurso Especial não provido”. (REsp 1.682.552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017,
DJe
9/10/2017)

Assim, é evidente que, a partir da penhora no rosto dos autos, como ocorreu no presente caso, não se pode falar em inércia do Estado do Mato Grosso ou em decurso do prazo prescricional. Isso se dá porque o credor se encontra impedido de recuperar seu crédito, uma vez que tal recuperação depende diretamente do encerramento da falência.

Ademais, destaca-se que, em Id. 228688753, ao ser intimada para se manifestar sobre a quitação dos débitos e o encerramento do processo falimentar, a Fazenda Pública não teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito, pois o magistrado de primeiro grau, de maneira precipitada, proferiu sentença decretando a prescrição intercorrente antes mesmo de transcorrer o prazo estabelecido para a manifestação.

Em razão do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024